Tribunal: STM
Processo: 7000299-30.2021.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000299-30.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REQUERENTE: ANTONIO SERGIO DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/06/2021 a 10/06/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
indeferiu o pedido de correição parcial formulado pela Defensoria Pública da
União, por falta de amparo de legal, nos termos do voto do Relator Ministro
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e
CELSO LUIZ NAZARETH.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 24/06/2021 18:28:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ef1b1104
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000299-30.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REQUERENTE: ANTONIO SÉRGIO DA SILVA
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. DEFERIMENTO DE PEDIDO DA ACUSAÇÃO.
REINQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS E OFENDIDA. ANÁLISE DE IMAGENS DE
SUPOSTO ACUSADO GRAVADAS EM VÍDEO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. INOBSERVÂNCIA DO RITO PROCESSUAL DO
RECONHECIMENTO DE PESSOA. IMPROCEDÊNCIA. AUDIÊNCIA REALIZADA POR
VIDEOCONFERÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. PERÍODO DE EXCEÇÃO SANITÁRIA (COVID-19).
POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO ATO. CNJ. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
CORREIÇÃO INDEFERIDA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Ao magistrado é lícito o empenho na busca da verdade material desde que os
meios implementados não contrariem a moralidade ou violem regras impostas
à produção de determinada prova. Não se verifica nenhuma aberração
processual em se reinquirir as testemunhas e ofendidos para o esclarecimento
de pontos controvertidos no processo, desde que observados os princípios do
contraditório e da ampla defesa. Busca-se apenas averiguar se a pessoa
registrada por câmeras de segurança possui características compatíveis com
as do acusado. Não se trata do procedimento de acareação, mas de
esclarecimento pelas testemunhas e ofendidas de prova existente nos autos.
O momento de exceção sanitária impõe aos órgãos do Poder Judiciário o
desafio de promover o andamento dos processos sem desrespeitar as regras
de distanciamento social, impostas pelas autoridades de saúde, e, sobretudo,
as garantias constitucionais asseguradas às partes.
Correição parcial indeferida por falta de amparo legal.
Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
conhecer e em indeferir o pedido de correição parcial formulado pela Defensoria Pública da
União, por falta de amparo de legal.

Brasília, 10 de junho de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 24/06/2021 18:28:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ef1b1104

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REQUERENTE: ANTONIO SÉRGIO DA SILVA
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de correição parcial, requerida pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, em assistência
do acusado SO-MR ANTONIO SERGIO DA SILVA, nos autos da Ação Penal Militar nº
7000787-86.2020.7.01.0001, em tramitação na 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar, contra a Decisão proferida pelo MMº Juiz Federal Substituto da Justiça Militar Dr.
MARCO AURÉLIO PETRA DE MELLO, em 08 de fevereiro de 2021 (Processo originário, evento
66), a qual deferiu o pleito do Ministério Público Militar, para reinquirir a primeira ofendida e
as testemunhas arroladas na denúncia, especificamente, quanto à exibição das imagens
capturadas pelas câmeras de circuito interno instalado no cenário do crime e identificar se a
pessoa nela registrada possui características compatíveis com o mencionado acusado.

De acordo com a denúncia, o graduado teria, no dia 11 de julho de 2019, no âmbito do
Centro de Projetos de Navio, gravado, por meio de seu aparelho celular, imagens de três
praças do Corpo Feminino da Marinha enquanto se vestiam no alojamento. Foi possível
visualizar apenas as mãos do infrator pela janela basculante do local. Todavia, as imagens de
circuito interno registraram o acusado em atitude suspeita, próximo ao alojamento onde se
encontravam as ofendidas e andando de forma acelerada em um determinado momento. Os
vídeos foram submetidos à perícia, contudo o laudo concluiu pela impossibilidade do
reconhecimento facial e apenas afirmou a existência de um homem com características
(tonalidade de pele, altura, calvície, formato de orelhas) compatíveis com a do indiciado. Por
esses fatos, o acusado foi denunciado como incurso no delito de violação de recato,
tipificado no art. 229 do CPM (Processo original, evento 1, DOC1).

O pedido do Ministério Público Militar restringe-se à reinquirição de uma das ofendidas e das
testemunhas arroladas na denúncia, com o intuito de reconhecer a pessoa constante das
imagens das câmeras do circuito interno de TV. Pedido esse deferido e com audiência
designada para o dia 10 de maio de 2021, a qual já ocorreu, conforme registrado no sistema
e-Proc.

Em suas razões, a Defesa aponta a nulidade da decisão que autorizou a realização do ato,
por violar a regra contida no art. 368 do CPPM, o qual não prevê tal modalidade de
reconhecimento de pessoas. Para tanto, cita jurisprudência da Excelsa Corte no sentido da
imprescindibilidade do formalismo processual para a produção desse meio de prova.
Sustenta que a inobservância dessa regra viola o princípio do devido processo legal. Por fim,
alega a nulidade do ato designado, por meio de videoconferência, fora das exceções
previstas no Código de Processo Penal comum. Pede, liminarmente, seja reconhecido o erro
in procedendo. No mérito, pugna pela confirmação da medida para reformar, em definitivo, a
decisão corrigenda e determinar o cancelamento do ato designado, por estar em desacordo
com a ritualística do art. 368 do CPPM e, assim, do devido processo legal, previsto no art. 5º,
LIV da CRFB (Processo principal - evento 1, DOC-2).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 24/06/2021 18:28:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ef1b1104

Em contrarrazões, o Ministério Público Militar rechaça a tese defensiva com o argumento de
ser a diligência requerida mera prova testemunhal, não se referindo ao instituto processual
do reconhecimento de pessoas. Assim, o que se pretende é que essas testemunhas sejam
inquiridas com base nas imagens capturadas pelas câmeras de segurança. Destaca que os
vídeos não foram exibidos na audiência de inquirição das testemunhas por falta de
viabilidade técnica. Pugna pelo desprovimento da correição parcial (Processo principal -
evento 1, DOC-4).

Em cumprimento ao disposto no art. 520 do CPPM, o Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha, no dia 13 de abril de 2021, manteve a decisão impugnada e determinou a remessa
do feito a esta Corte. (Processo principal - evento 1, DOC-5).

Em 5 de maio de 2021, indeferi o pleito liminar em face da sua nítida conexão com o mérito,
bem como por falta de amparo legal (Processo principal - evento 5).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu Vice-Procurador-Geral Dr. CLAURO ROBERTO
DE BORTOLLI, manifestou-se pelo conhecimento da correição parcial, porém pelo seu
indeferimento, a fim de manter hígida a decisão impugnada (Processo principal - evento 12).

É o Relatório.

VOTO

O requerimento é tempestivo e oferecido por parte legítima e interessada na reforma da
decisão que deferiu o pleito da acusação para realização do ato de reinquirição de uma das
ofendidas e de testemunhas sobre vídeo juntado ao processo. Não obstante a ocorrência do
ato no último dia 10 de maio de 2021, verifica-se a imperiosa necessidade de se conhecer da
presente correição parcial, pois subsiste o questionamento defensivo quanto à sua
regularidade. Como frisei, por ocasião da decisão liminar:

"discussão quanto ao alegado error in procedendo poderá ser analisada no
bojo da questão principal da presente correição, cabendo a esta Corte
disciplinar as consequências de eventual decisão concessiva do pleito
defensivo."

Por essa razão, a correição merece ser conhecida.

No tocante à questão principal, verifica-se, em primeiro lugar, que o ato, designado e
consumado no dia 10 de maio de 2021 pelo Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM, não se insere no
formalismo processual do reconhecimento de pessoas, conforme exigência do art. 368 do
CPPM. Na verdade, trata-se de mera reinquirição de testemunhas e de uma das ofendidas no
contexto das imagens juntadas nos autos, que só não foram exibidas na sessão anterior por
razões de dificuldades técnicas.

Ao magistrado é lícito o empenho na busca da verdade material, desde que os meios
implementados não contrariem a moralidade ou violem regras impostas para a produção de
determinada prova.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 24/06/2021 18:28:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ef1b1104
Nesse sentido, colaciono o julgado proferido pela Corte Cidadã acerca do tema, in verbis:

"PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. PRÉVIO
MANDAMUS DENEGADO. PRESENTE WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO.
INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. REQUERIMENTO DO MP. REINQUIRIÇÃO DE
TESTEMUNHA E OITIVA DE UMA NOVEL. TESTEMUNHAS DO JUÍZO.
POSSIBILIDADE. ARTIGO 209 DO CPP. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO
COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO DA DEFESA. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ
SANS GRIEF. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO.
1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus,
em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional e em louvor à
lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem
como substitutiva de recurso ordinário.
2. Não obstante o prévio requerimento ministerial para a
reinquirição de uma testemunha e a oitiva de uma novel, ambas
foram arroladas como testemunhas do juízo, nos termos do artigo
209 do Código de Processo Penal, visando dirimir suposta celeuma
instaurada no feito, atuando legitimamente o magistrado de primeiro
grau, em prol da busca da verdade real, não se sustentando a
menção de pecha no procedimento.
3. Na hipótese, inexiste flagrante ilegalidade pois não foi
demonstrado o eventual prejuízo concreto sofrido pela defesa ante a
oitiva de testemunhas pelo juízo, sendo inviável, pois, o
reconhecimento de qualquer nulidade processual, em atenção ao
princípio do pas de nullité sans grief.
4. Habeas corpus não conhecido."
(STJ/HC 257.200/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 30/04/2014) (Sem grifos no original.)

Não se verifica nenhuma aberração processual em se reinquirir as testemunhas e ofendidos
para o esclarecimento de pontos controvertidos no processo. No caso dos autos, o ato levado
a efeito no dia 10 de maio de 2021 atendeu aos requisitos do contraditório e da ampla
defesa, a qual se fez presente por meio do Defensor Público Federal Dr. RODRIGO
MAIAROTTI, que interveio em todos os atos processuais, fazendo perguntas e levantando,
inclusive, questão de ordem.

Em relação à alegada nulidade em face da realização do ato por videoconferência, com
fundamento na suposta violação do princípio da legalidade, o argumento defensivo não
merece prosperar. Em que pese a realização do ato não se encaixar nas hipóteses previstas
no Código de Processo Penal (art. 185, § 2º; art. 217; e art. 222, § 3º), a excepcionalidade
momentânea trazida pela declaração da Pandemia pela Organização Mundial de Saúde -
OMS, em virtude do avanço da Covid-19, permitiu aos órgãos do Poder Judiciário a realização
de seus atos cotidianos, conforme instruções baixadas pelo Conselho Nacional de Justiça -
CNJ, de forma a evitar a paralisação total de suas atividades.

Em tempos de pandemia, os órgãos do Poder Judiciário vêm enfrentando o desafio de
equilibrar a valoração de preceitos, ao evitar que os processos fiquem parados nas
prateleiras dos cartórios (ou nos sistemas eletrônicos de processos), sem, contudo, deixar de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 24/06/2021 18:28:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ef1b1104
observar as garantias do contraditório e da ampla defesa. Essa foi a preocupação do CNJ, ao
editar a nominada Portaria nº 61/2020.

Não se pode afirmar que essas iniciativas poderão, por si só, ceifar as garantias processuais,
pois é plenamente aceitável a compatibilidade das plataformas digitais para a realização dos
atos judiciais com os mecanismos que assegurem o devido processo legal, o contraditório e a
ampla defesa. Igualmente, não há como afirmar, de forma categórica, que a imediatidade e
o princípio da identidade física do juiz sejam suprimidos, haja vista a possibilidade de
comunicação em tempo real entre seus interlocutores.

É importante destacar que as medidas tomadas pelo CNJ, de controle das atividades judiciais
no momento de pandemia, nas quais se embasa a Recomendação nº 62/2020 da CORJMU,
não veda expressamente a realização de atos judiciais por videoconferência. Aliás, a
Resolução do CNJ nº 314, de 20 de abril de 2020, possibilita a realização desses atos, como
se observa, in verbis:

"Art. 6º Sem prejuízo do disposto na Resolução CNJ nº 313/2020, os
tribunais deverão disciplinar o trabalho remoto de magistrados,
servidores e colaboradores, buscando soluções de forma colaborativa
com os demais órgãos do sistema de justiça, para realização de todos
os atos processuais, virtualmente, bem como para o traslado de autos
físicos, quando necessário, para a realização de expedientes internos, vedado
o reestabelecimento do expediente presencial.

§ 1º Eventuais impossibilidades técnicas ou de ordem prática para realização
de determinados atos processuais admitirão sua suspensão mediante decisão
fundamentada.

§ 2º Para realização de atos virtuais por meio de videoconferência
está assegurada a utilização por todos juízos e tribunais da
ferramenta Cisco Webex, disponibilizada pelo Conselho Nacional de
Justiça por meio de seu sítio eletrônico na internet
(www.cnj.jus.br/plataforma-videoconfencia-nacional/), nos termos do
Termo de Cooperação Técnica nº 007/2020, ou outra ferramenta
equivalente, e cujos arquivos deverão ser imediatamente
disponibilizados no andamento processual, com acesso às partes e
procuradores habilitados.

§ 3º As audiências em primeiro grau de jurisdição por meio de
videoconferência devem considerar as dificuldades de intimação de
partes e testemunhas, realizando-se esses atos somente quando for
possível a participação, vedada a atribuição de responsabilidade aos
advogados e procuradores em providenciarem o comparecimento de
partes e testemunhas a qualquer localidade fora de prédios oficiais
do Poder Judiciário para participação em atos virtuais.

§ 4º Os tribunais poderão, mediante digitalização integral ou outro meio
técnico disponível, virtualizar seus processos físicos, que então passarão a
tramitar na forma eletrônica. (Sem grifos no original.)

Esta Corte, em julgado recente, reconheceu a possibilidade de flexibilização das regras

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 24/06/2021 18:28:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ef1b1104
processuais para a realização de audiências por videoconferência durante o período de
exceção sanitária, conforme se verifica in verbis:

" E M E N T A : H A B E A S C O R P U S . I N T E R R O G A T Ó R I O P O R
VIDEOCONFERÊNCIA. PANDEMIA DO COVID- 19. RÉUS SOLTOS.
PRELIMINAR. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR (PGJM). NÃO
CONHECIMENTO. ALEGADA AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE. NÃO
ACOLHIDA. VIABILIDADE DO REMÉDIO HEROICO. MÉRITO. COMPETÊNCIA
CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DA UNIÃO. RISCO À CAPTURA PSÍQUICA DOS
JULGADORES. COMPLEXIDADE DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE
COMPARECIMENTO AO PRÉDIO DA AUDITORIA. AUSÊNCIA DE ISOLAMENTO
PELOS JUÍZES- MILITARES NAS LIDES DA CASERNA. MOVIMENTO DE
LIBERALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO SEDE DA AUDITORIA. TESES REJEITADAS.
RELATIVIZAÇÃO DA ESTRITA PREVISÃO LEGAL. EXCEPCIONALIDADE
OCASIONADA PELA PANDEMIA. ACEITABILIDADE DOS PROVIMENTOS
ADMINISTRATIVOS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ).
AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO E PRÉVIO PELA PRÁTICA
AUDIOVISUAL. COMPARECIMENTO QUE DIFERE DE ATO PRESENCIAL.
RISCO DE CONTÁGIO PELA PRESENÇA DOS JUÍZES-MILITARES. SITUAÇÃO
SANITÁRIA EM DETERIORAÇÃO. HABEAS CORPUS IMPROCEDENTE.
UNANIMIDADE. I - Habeas Corpus impetrado em favor de Réus que, embora
ambos soltos, teriam os respectivos atos de qualificação e interrogatório
praticados à distância, por videoconferência, em razão da situação de
pandemia vivenciada na localidade do Juízo, bem como em todo o país,
atualmente. Postulou-se que fosse declarada a nulidade da prática, com a
consequente determinação para a oitiva de forma presencial. II - Suscitada
preliminar de não conhecimento do mérito pela douta Procuradoria-Geral de
Justiça Militar, sob o fundamento de inadequação da via eleita, visto que não
abordado risco concreto à liberdade de locomoção dos Pacientes. Preliminar
rejeitada em face da superação da teoria clássica da Ação Liberatória, a qual,
contemporaneamente, suporta discussões sobre questões processuais e
procedimentais praticadas de forma equivocada/inválida, ou sob o perigo de
serem efetuadas incorretamente. Precedentes desta Corte. III - Acerca dos
fundamentos trazidos na Inicial, aduziu o Impetrante que a criação de
hipóteses da prática de atos judiciais por videoconferência
representa matéria processual penal e civil, logo inserida na
competência legislativa privativa da União Federal, conforme prevê o
art. 22, I, da Constituição da República de 1988 (CR/88). Argumento
que se corrobora na legislação de regência - Código de Processo Civil
(CPC) e Código de Processo Penal (CPP) - bem como em
jurisprudência do Excelso Pretório. IV - Não obstante o acerto teórico,
a
realidade
contemporânea
demanda
ponderações,
comprometimentos e relativizações na circunstância sanitária que se
vivencia. Redação legal do art. 185, § 2º, do CPP, que autoriza
interrogatório por videoconferência de réu preso, não deve ser
interpretada de forma restritiva e absoluta. Precedente do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) que afasta a qualidade de absoluta da
nulidade decorrente da inobservância da regra. Aceitabilidade, por
ora, das normas extraordinárias criadas pelo CNJ, uma vez que
instituem e balizam razoavelmente a prática de atos. V - Além disso,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 24/06/2021 18:28:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ef1b1104
apresentou fundamentos de ordem prática para concessão da ordem de
Habeas Corpus: necessidade de realização de forma presencial como garantia
da melhor captura psíquica dos juízes, principalmente em virtude da
complexidade da causa; contradição pela Magistrada a quo que, não obstante
determine a prática por videoconferência, faculta o comparecimento ao prédio
da Auditoria; incoerência pelos Juízes-Militares não estarem em
distanciamento nas lides do Quartel; e diminuição do risco de contágio,
mormente a retomada da normalidade na cidade de Salvador-BA, bem como a
volta de atos presenciais por outros Órgão Judiciais. Teses não comprovados,
prejuízo não atestado. VI - No que concerne à atenção dispendida,
ausente indicação suficiente e objetiva de como a intelecção dos
Juízes seria tão menor em virtude do ato ocorrer virtualmente. Sobre
a complexidade da causa, ausente indicador do motivo que a torne
tão difícil de ser compreendida, nem sequer denotada a existência de
correlação entre o caráter "complexo" do processo e a necessidade
peremptória de que o interrogatório seja presencial. VII - Ainda que
a transmissão por meio eletrônico seja menos substancial e
garantida do que a interlocução frente a frente, inexiste certeza de
prejuízo na sua prática, pois não há como determinar que ocorrerá
fato prejudicial à ampla defesa e ao contraditório. Ademais,
eventuais "ruídos" (perdas de sinal, cortes, etc.) suficientemente
relevantes deverão constar em ata, vide art. 5º e art. 17, ambos da
Resolução 329/2020 do CNJ. VIII - A respeito da atitude contraditória
imputada à MM. Juíza Federal Substituta da Justiça Militar,
inocorrente contradição ou injustiça na conduta adotada. Houve tão
só a oferta, às pessoas que necessitarem participar da Audiência, da
possibilidade de comparecerem ao prédio da Unidade Judicial a fim
de obterem acesso à internet. Não haverá ato presencial, somente o
comparecimento do indivíduo à Auditoria, para nela utilizar
equipamentos e software como meio para participar. Ação que
encontra respaldo no art. 10 da Resolução 329/2020 do CNJ. IX -
Respeitado o retorno praticado por outros Órgãos do Poder Judiciário, os
Conselhos de Justiça, Permanentes e Especiais, são compostos por servidores
militares da ativa, os quais, pela natureza essencial da defesa da soberania
nacional, nunca pararam durante a pandemia. Nesse cenário, porque em suas
lides diárias, nas Organizações Militares de origem, eles mantêm contato
frequente com outros colegas da caserna e até mesmo com público externo, a
reunião desses Juízes-Militares poderá ser notavelmente deletéria à saúde dos
outros participantes da audiência. X - Quanto à retomada da normalidade em
Salvador-BA, os atuais indicadores de dispersão da doença, que apontam o
aumento dos números diários de novos infectados e de mortos, reforçam a
necessidade de manutenção, por ora, das adaptações da prática judicial para
ocorrência à distância. Ao contrário do alegado, o quadro baiano contraindica
a reaproximação das pessoas em atos presenciais, de modo que a
liberalização municipal aparenta não estar afiançada em um panorama
sanitário seguro. XI - Obiter dictum: A prática de atos por meios virtuais,
principalmente o interrogatório, embora se justifique durante a pandemia,
deverá ser gradualmente suavizada, com a retomada dos procedimentos
padrões. Fora desta situação de anormalidade, o método de videoconferência
adotado pela Auditoria, mesmo que não acarrete de per si nulidade, não está

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 24/06/2021 18:28:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ef1b1104
de acordo com as regras procedimentais tanto do CPP, quanto dos
provimentos administrativos desta Justiça (Resolução 202, de 3.4.2014).
Não deve escapar de vista dos Julgadores a quo que o Poder
Judiciário Nacional se encontra em movimento de retomada, vide
Resolução 322, de 1º.6.2020, do CNJ, e Ato Normativo 432, de
31.7.2020, da Presidência deste Tribunal. Sem desmerecimento às
medidas adotadas, muito necessárias em face da brusca mudança de
panorama nesta pandemia, emite-se este alerta quanto à necessidade de
gradualmente se retomarem, dentro de padrões confiáveis de segurança da
saúde, as práticas usuais, pois essas se afiançam diretamente no regramento
legal e administrativo original, razão pela qual evitam nulidades e prejuízos ao
processo judicial constitucional. XII - Ordem denegada. Decisão pelo
conhecimento e improcedência do Habeas Corpus. Unânime."
(Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus nº 7000767-28.2020.7.00.0000.
Relator: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento:
25/11/2020, Data de Publicação: 11/12/2020) (Sem grifos no original.)

Não evidenciados os apontados prejuízos pela Defesa, em face da reinquirição das
testemunhas de acusação e de uma das ofendidas, por meio de videoconferência, ocorrida
em 10 de maio de 2021, nenhuma pecha deve ser imputada à marcha processual da APM nº
7000787-86.2020.7.01.0001.

Diante do exposto, conheço do pedido de correição parcial formulado pela Defensoria
Pública da União, porém o indefiro por falta de amparo de legal.